Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704664-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VALENCA PARK CLUB RESIDENCE D E S P A C H O Não há medida de urgência a ser examinada. Aguarde-se, pois, o retorno do e. Relator originário. Brasília, 17 de março de 2021 19:56:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator